Tribunal: STF
Processo: ADPF 767
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – Delegacia Sindical do Sertão Norte ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de concessão de medida cautelar, contra a Lei Complementar n. 25, de 5 de abril de 2018, do Município de Teofilândia/BA, que versa sobre a suspensão, por tempo indeterminado, do pagamento de determinadas vantagens a servidores do magistério público municipal. Eis o teor da norma:



    Art. 1º Ficam suspensos por tempo indeterminado o pagamento das seguintes vantagens concedidas a servidores do Magistério Publico Municipal, 



    I – Regência de Classe 100%(cem por cento); 



    II – Avanço de Classes fica suspenso 50%( cinquenta por cento); 



    Art. 2º Fica reduzido temporariamente 50%(cinquenta por cento), a gratificação da função de Diretor e Vice-Diretor de unidade de ensino, do cargo de coordenador pedagógico.



    Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 



    À luz do art. 8º, III, da Carta da República, diz ter legitimidade para ajuizar esta ação, por ser entidade representativa dos servidores públicos da área da educação no Estado da Bahia.



    Alega comportar a via eleita impugnação de norma municipal em confronto com o Texto Constitucional. 



    Sustenta a inconstitucionalidade da norma atacada por ofensa ao art. 37, XV, da Constituição Federal, que assegura a irredutibilidade dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos. Acentua a inviabilidade de decréscimo remuneratório, incluindo gratificações e demais vantagens. 



    Quanto ao risco, assevera que a supressão de verba de natureza alimentar pode comprometer a subsistência do servidor e de sua família.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia da Lei Complementar n. 25/2018. Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    O Prefeito do Município de Teofilândia/BA aponta a ilegitimidade da proponente, por não se tratar de confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Aduz haver o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento da ADI 8000437-89.2020.8.05.0000, ratificado a validade da norma questionada, ao fundamento de inexistir direito adquirido a regime jurídico. Anota não violado o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos municipais. Pleiteia o não conhecimento da arguição e, no mérito, a improcedência do pedido.



    A Câmara Municipal de Teofilândia, intimada, deixou de prestar informações (eDoc 43).



    O Advogado-Geral da União manifesta-se no sentido de não ser o sindicato parte legítima para ajuizar ação de controle concentrado de constitucionalidade, porquanto associação sindical de primeiro grau. Evoca precedente do Supremo segundo o qual a legitimidade de entidades sindicais se restringe às confederações sindicais que se constituam de um mínimo de três federações. Sublinha não preenchido o requisito da subsidiariedade, ante o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade estadual, como ocorreu na espécie. Salienta configurado, no caso, o ajuizamento de arguição como mero sucedâneo recursal. Ressalta o trânsito em julgado da ação de inconstitucionalidade no Poder Judiciário estadual. Aponta ofensa reflexa à Constituição Federal, dada a necessidade de exame de critérios legais relativos à disciplina remuneratória dos servidores do magistério público municipal. Busca o não conhecimento da arguição e, no mérito, a improcedência do pedido inicial.



    O Procurador-Geral da República assinala a ilegitimidade ativa do requerente por ser entidade sindical de primeiro grau. Cita precedentes do Supremo. Indica o intuito do proponente de desconstituir, por via transversa, sentença transitada em julgado. Realça a inadequação da via eleita, visto que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não se investe de função rescisória. Opina pelo não conhecimento da ação.



    É o relatório. Decido.



    2. Em que pesem os argumentos lançados na inicial, reconheço a inadmissibilidade desta ADPF por ilegitimidade ativa do sindicato requerente.



    Tenho como encerrada, na Carta de 1988, a reserva legal em relação aos requisitos para o processamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez disposto, em seu art. 102, § 1º, que esta será apreciada pelo Supremo na forma da lei.



    A Lei n. 9.882/1999 estabelece, no art. 2º, I, ser legitimado para ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental o mesmo grupo apto a propor ação direta de inconstitucionalidade.



    O inciso IX do art. 103 da Constituição Federal e o inciso IX do art. 2º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, atribuem às confederações sindicais legitimidade para propor ação em controle concentrado de constitucionalidade, estando excluídos, conforme entendimento firmado neste Tribunal, os sindicatos e as federações, ainda que de abrangência nacional. Ilustram essa ótica os precedentes representados pelas seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL PROPOSTA POR FEDERAÇÃO SINDICAL COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Nos termos da jurisprudência da Corte, apenas as confederações sindicais detêm aptidão para deflagrar o controle concentrado de normas, excluindo-se, portanto, os sindicatos e as federações, ainda que possuam abrangência nacional. 



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ADPF 561 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de novembro de 2020 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL. ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. ART. 103, IX, PRIMEIRA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 2º, I, DA LEI 9.882/99. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 



    1. A agravante busca demonstrar sua legitimidade ativa mesclando indevidamente duas das hipóteses de legitimação previstas no art. 103 da Constituição Federal. Porém, sua inequívoca natureza sindical a exclui, peremptoriamente, das demais categorias de associação de âmbito nacional. Precedentes.



    2. Não se tratando de confederação sindical organizada na forma da lei, mas de entidade sindical de segundo grau (federação), mostra-se irrelevante a maior ou menor representatividade territorial no que toca ao atendimento da exigência contida na primeira parte do art. 103, IX, da Carta Magna. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido.



    (ADPF 96 AgR, ministra Ellen Gracie, DJe de 11 de dezembro de 2009 – grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DE LEI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE CRIOU A CORREGEDORIA-GERAL UNIFICADA. FEDERAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS (FENEME). ENTIDADE QUE REPRESENTA MERO SEGMENTO DA CARREIRA DOS MILITARES, CONSTITUÍDA NÃO SÓ PELOS OFICIAIS, MAS TAMBÉM PELOS PRAÇAS MILITARES. AÇÃO PROPOSTA POR FEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA PROVOCAR A FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 103, IX, CRFB. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As associações que congregam mera fração ou parcela de categoria profissional em cujo interesse vêm a juízo não possuem legitimidade ativa para provocar a fiscalização abstrata de constitucionalidade. Precedentes: ADI 4.372, redator para o acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, DJe de 26/09/2014; ADPF 154-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 28/11/2014; ADI 3.617-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe de 1/7/2011.



    2. Ademais, a jurisprudência desta Corte, em interpretação ao disposto no art. 103, IX, da CRFB/88, tem restringido a legitimidade ativa para a propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade às confederações sindicais, entidades constituídas por, no mínimo, três federações sindicais, nos termos da legislação regente da matéria.



    3. In casu, a ação foi proposta por entidade que, além de ser Federação, não representa a totalidade dos membros da categoria profissional dos militares estaduais.



    4. A Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais – FENEME não ostenta legitimidade ativa para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade ou qualquer outra ação do controle concentrado de constitucionalidade. Precedente: ADI 4.733, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/07/2012.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4.750 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de junho de 2015)



    Como se vê, entidade sindical de primeiro grau não tem legitimidade para deflagrar ação de controle concentrado de constitucionalidade.



    Ademais, a arguição de descumprimento de preceito fundamental não gera efeito rescisório, razão pela qual é inviável a pretensão de desconstituir a coisa julgada. Confiram-se, nesse sentido, as ementas transcritas:



    Processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Descabimento da ação para desconstituir decisão judicial transitada em julgado. 



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF contra: (i) acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 11.062/2011, do Município de Porto Alegre/RS, que autorizara a criação do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família – IMESF; e (ii) atos administrativos do referido Município tendentes a extinguir, na prática, o IMESF.



    2. Não obstante seja legítima a preocupação do requerente com o serviço de saúde do Município de Porto Alegre e com os empregados da fundação em extinção, a arguição não pode ser conhecida. Os atos administrativos tendentes a extinguir a entidade em questão nada mais são do que medidas concretas tomadas pela Prefeitura de Porto Alegre para cumprir decisão judicial transitada em julgado. Não há que se falar em violação a preceitos fundamentais quando o Poder Público concretiza sua obrigação constitucional de cumprir decisões judiciais protegidas pelo manto da coisa julgada material.



    3. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é meio processual apto a desconstituir decisões judiciais transitadas em julgado. ADPF não é sucedâneo de ação rescisória e nem serve ao propósito de contornar os efeitos preclusivos da coisa julgada. Precedentes.



    4. O que se pretende, por meio desta ação, é afastar o acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 898.455 e, consequentemente, invalidar os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade julgada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ressuscitando, por via transversa, o Instituto municipal.



    5. Ação não conhecida.



    (ADPF 693, ministro Roberto Barroso, DJe de 18 de março de 2022)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PROLATADO NO JULGAMENTO DE ADI ESTADUAL, QUE REPUTOU INCONSTITUCIONAL A EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 46/2018. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA TITULARIDADE DA INICIATIVA LEGISLATIVA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ARTIGO 37, § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO SATISFAÇÃO DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. ARTIGO 4º, § 1º, DA LEI FEDERAL 9.882/1999. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. O acórdão embargado, ao assentar a inobservância do requisito da subsidiariedade no manejo da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, que tem por objeto acórdão prolatado no bojo de ação objetiva, ajuizada no âmbito estadual, ante a possibilidade de interposição de recurso extraordinário – que inclusive já foi interposto e julgado por esta Corte (ARE 1.222.297) –, não incorreu em vícios de contradição e omissão, restando devidamente fundamentado que não cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental nas hipóteses em que existe outro meio eficaz de solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata.



    [...]



    3. O trânsito em julgado do ARE 1.222.297, em 11/3/2020, implicou o trânsito em julgado do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prolatado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual 2116917-44.2018.8.26.0000, objeto da presente controvérsia.



    4. Prejudicialidade da ação, vez que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não se presta à cassação de decisões judiciais transitadas em julgado. Precedentes: ADPF 243-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 27/5/2016; ADPF 249-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 1º/9/2014. 



    5. Embargos de declaração desprovidos.



    (ADPF 554 AgR-ED, ministro Luiz Fux, DJe de 30 de abril de 2020 – grifei)



    Essa matéria já foi decidida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento da ADI 8000437-89.2020.8.05.0000. O Poder Judiciário local entendeu não haver direito adquirido a regime jurídico e, assentando não ter sido violado o princípio da irredutibilidade salarial, declarou a constitucionalidade da lei em questão. O acórdão transitou em julgado em 18 de junho de 2021, sem interposição de recurso extraordinário. A existência de recurso cabível contra a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade no Tribunal de Justiça e a coisa julgada constituem fatores a afastar o cabimento da presente arguição, em inobservância ao princípio da subsidiariedade.



    3. Do exposto, julgo extinta esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 4º da Lei n. 9.882/1999 c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator